Tribunal: TJMT
Processo: 0019451-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019451-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VALENTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 405.616.741-91 (APELADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ANA REGINA RIBEIRO ALBUQUERQUE - CPF: 405.228.811-49 (APELADO), THAINE CAROLINE CORREA SILVA VALENTE - CPF: 049.138.361-45 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO VALENTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 022.103.891-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019451-46.2016.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA FUNDAMENTADA NA REVELIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ARGUIÇÃO TEMPESTIVA – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – INOCORRÊNCIA DE REVELIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora Código de Processo Civil estabeleça que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo e a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (artigos 59 e 240), todas essas regras cedem espaço à competência absoluta da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em razão da especialidade da matéria discutida nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019451-46.2016.8.11.0041

APELANTE: THAINE CAROLINE CORREA SILVA VALENTE

APELADO: MARCOS VALENTE DE ALBUQUERQUE, ANA REGINA RIBEIRO ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAINE CAROLINE CORREA SILVA
contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” em epígrafe, proposta por
MARCOS VALENTE DE ALBUQUERQUE
e
ANA REGIA RIBEIRO ALBUQUERQUE
em face da
apelante
e de
GABRIEL RIBEIRO VALENTE DE ALBUQUERQUE
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os réus procedam à transferência do imóvel de matrícula 27.944, registrado junto ao Cartório do 6o Ofício desta Capital, para a titularidade dos autores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, a apelante sustenta que a sentenciante se equivocou ao declará-la revel, argumentando que, por existirem dois réus no processo, os prazos processuais devem ser contados em dobro, nos moldes do art. 229 do CPC, além de aduzir que o pedido de reconhecimento de conexão formulado após a citação consubstancia tese defensiva, na forma do art. 337, VIII do CPC, razão pela qual entende que o feito foi efetivamente contestado, o que inviabilizaria a decretação da revelia. Pugna, nesses termos, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de reconhecimento de conexão.

Em contrarrazões, os apelados militaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019451-46.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marcos Valente de Albuquerque
e
Ana Regina Ribeiro de Albuquerque
propuseram a presente ação com o escopo de ver os réus
Thaine Caroline Correa da Silva
e
Gabriel Ribeiro Valente de Albuquerque
compelidos a transferir o imóvel situado na Rua 20, Quadra 19, Casa 03 do Bairro Boa Esperança, matriculado sob o n.o 27.944 junto ao Cartório do 6o Ofício desta Capital, ao que teriam se obrigado através de acordo pactuado entre as partes, chancelado por instrumento público de procuração que, posteriormente, foi revogado de modo unilateral pela primeira ré.

Efetivada a citação, a
primeira
ré limitou-se a peticionar pelo reconhecimento de conexão entre esta demanda e a ação de separação de corpos com pedido de partilha de bens que propôs em face do
segundo
, que tramitava perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar desta Capital (id. 24601974). O
segundo réu
, por outro lado, embora tenha comparecido em audiência,
nada manifestou,
deixando, inclusive, de habilitar advogado para defender-lhe nos autos.

Diante disso, a juíza de primeira instância decretou a revelia e, aplicando a presunção de veracidade da matéria fática alegada pelos autores, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao cumprimento da obrigação de fazer pretendida na espécie (id. 24601998).

Irresignada, a primeira ré (Thaine Caroline Correa da Silva) interpôs tempestivamente o recurso em apreço, alegando que a revelia não restou configurada na hipótese em litígio. A uma porque a presença de dois réus com defesas distintas demandaria a concessão de prazo em dobro para a prática dos atos processuais, na forma do art. 229 do CPC; a duas porque a alegação de conexão consubstancia tese defensiva, nos moldes do art. 337, VIII do CPC, servindo como contestação para inviabilizar a declaração de revelia.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar, pois o prazo diferenciado ao qual alude o art. 229 do CPC não se aplica na hipótese em que, apesar da duplicidade de réus, apenas um dos litisconsortes oferece defesa, como se infere do §1o do mesmo artigo legal:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles
.

Considerando que o corréu Gabriel Albuquerque não apresentou defesa, permanecendo silente e deixando de habilitar advogado nos autos, não há que se falar na contagem do prazo em dobro para a prática dos atos processuais.

A propósito:

RECURSO – APELAÇÃO – Intempestividade – Recurso interposto pela Correquerida após o decurso do prazo legal – Existência de litisconsórcio passivo que não aproveita à Apelante, porquanto o outro Correquerido foi citado regularmente e não apresentou contestação – "
Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles" – Literalidade do art. 229, § 1o, do Código de Processo Civil
– Recurso não conhecido.

(TJ-SP 11052426820138260100 SP 1105242-68.2013.8.26.0100, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2018, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018)

Em segundo lugar, ainda que a simples petição por meio da qual a conexão foi suscitada pela apelante fosse considerada uma peça contestatória, o entendimento adotado pela juíza de primeiro grau permaneceria irretocável.

Isso porque, de acordo com o art. 341 do CPC, ao réu incumbe o ônus de impugnar especificamente as alegações de fato deduzidas na inicial, presumindo-se verdadeiras as não enfrentadas:

Art. 341. Incumbe também ao réu
manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial
,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Quanto às exceções previstas no referido dispositivo legal, tenho como inaplicáveis ao caso em tela, na medida em que a tese autoral é verossímil e encontra respaldo nos documentos que acompanham a inicial, especialmente a procuração pública unilateralmente revogada pela primeira ré antes da propositura da ação de separação e partilha (id. 24601963).

Desse modo, seja pela decretação da revelia, seja pela ausência de impugnação específica da matéria fática alegada na inicial, a presunção de veracidade que motivou a insurgência da apelante permaneceria aplicável na hipótese
sub judice
.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PRODUTOS BRTURBO RESIDENCIAL, BRTURBO RESOLVE E BRTURBO ANTIVÍRUS. INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO PELA OPERADORA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. VEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 341 DO CPC/2015.
COBRANÇAS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO QUE SE MOSTRAM INDEVIDAS. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. TRANSTORNO E ABORRECIMENTO QUE NÃO DESBORDARAM DO TOLERÁVEL. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Recurso Cível No 71006187751, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 30/09/2016).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006187751 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 30/09/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016)

Por fim, de acordo com o §1o do art. 55 do CPC, a reunião de processos que, caso decididos separadamente, possam gerar risco de decisões conflitantes, não é cabível se um deles já houver sido sentenciado:

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Tendo em conta que ambos os processos se encontram em fase recursal, não se revela cabível a reunião postulada pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais, fixados em primeira instância no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, §11 do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 0019451-46.2016.8.11.0041 -
PJE

APELANTE:- THAINE CAROLINE CORREA SILVA VALENTE

APELADOS:- MARCOS VALENTE DE ALBUQUERQUE e outra

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O caso trata de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelos apelados, sogros da apelante, contra ela e seu ex-marido, objetivando compeli-los à transferência do imóvel situado na Rua 20, quadra 19, casa 03, bairro Boa Esperança, matriculado no. 27.944 do CRI do 6o Ofício de Cuiabá.

Eles sustentam que são os verdadeiros adquirentes do bem, só tendo se utilizado dos nomes do filho e da nora com o objetivo conseguirem o respectivo financiamento habitacional.

Em 25/10/2016 o mandado de citação da apelante foi distribuído para a oficial de justiça Dinah Ribeiro Rodrigues, porém antes que esse ato se aperfeiçoasse, a apelante compareceu espontaneamente, em 07/11/2016 (fls. 01/02 do ID no. 24601974), para arguir a competência do juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital, já que o bem objeto destes autos foi arrolando no acervo patrimonial partilhável do processo com código no. 452184.

Essa questão não foi apreciada pelo juízo de origem, que declarou a revelia dos demandados e julgou procedente o feito.

De acordo com o novo CPC,
o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
(art. 59); e
a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor
(art. 240).

Contudo, na hipótese, todas essas regras de prevenção cedem espaço à competência absoluta das Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em razão especialidade da matéria.

Logo, a questão tempestivamente arguida pela ré deveria ter sido não só conhecida, mas também acolhida pela 9a Vara Cível de Cuiabá, já que em novembro de 2016 existiam medidas protetivas em vigor a favor da apelante.

Não fosse o bastante, é preciso destacar que nessa época a viabilidade ou não de partilha do imóvel, aqui reclamado pelos apelados, igualmente estava com discussão e resolução pendentes no juízo especializado em razão da violência que a apelante arguiu ter sofrido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (...) CAUSA DE PEDIR FUNDADA, NO CASO, DIRETAMENTE, NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA GENITORA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. 2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a lei tem por propósito centralizar no Juízo Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições cognitivas para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e demais regras protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1 É direito da criança e do adolescente desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de respeito mútuo de todos os seus integrantes. A não observância desse direito, em tese, a coloca em risco, se não físico, psicológico, apto a comprometer, sensivelmente, seu desenvolvimento. Eventual exposição da criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a mãe é circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser levada em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos interesses desse infante. No contexto de violência doméstica contra a mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação conflituosa de seus pais. 3. Na espécie, a pretensão da genitora de retornar ao seu país de origem, com o filho - que pressupõe suprimento judicial da autorização paterna e a concessão de guarda unilateral à genitora, segundo o Juízo a quo - deu-se em plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante encontrava-se submetida. 4. Recurso Especial provido.
(REsp no. 1550166/DF, 3a Turma/STJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe de 18/12/2017).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS – SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – SUSCITADO JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ARQUIVADA – PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ (...) 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]”. (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). Considerando que o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão. É de se verificar que no caso, a pretensão do autor não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim garantir o exercício do seu direito a declaração de reconhecimento e dissolução de união estável. Até porque, a medida protetiva já está arquivada e a pretensão por parte do autor não guarda relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.
(N.U 1000655-45.2018.8.11.0000, 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 07/03/2019, DJE de 14/03/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença, reconhecendo a competência da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá para processar e julgar a lide.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020:

PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020